Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA. RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Havendo nos autos prova da posse dos autores da demanda e do esbulho praticado pelos réus, deve ser mantida a sentença que concedeu a tutela reintegratória com amparo nos artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil.
II. À falta de prova de que os réus realizaram benfeitorias no imóvel, não há direito subjetivo a indenização ou retenção, consoante a inteligência do artigo 1.219 do Código Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.